Tribunal: STJ
Processo: 5819666-78.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794457 - GO(2024/0419985-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JALLES MARTINS ARRUDA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARIA FATIMA DE SOUSA VILARINHO
ADVOGADOS
: RUBENS FERNANDO MENDES DE CAMPOS - GO008198
VALDENÍSIA MARQUES SILVA - GO022358
EMBARGADO
: HOSPITAL SANTA MARIA LTDA
EMBARGADO
: ARISTOTELES DE CASTRO BARROS
EMBARGADO
: WALDER CRUVINEL DE CASTRO
EMBARGADO
: WALTER PEREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: EDUARDO JACOBSON NETO - GO021049
INTERES.
: MARILDA
SOARES
DE
CARVALHO
ARRUDA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.I. CASO EM
EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não admitiu recurso
especial com fundamento nos óbices das Súmulas no
e
alegando a
7/STJ
284/STF,
existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conforme alegado pela parte embargante.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de
declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para
sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado.4. Não há omissão na
decisão embargada quando todas as questões suscitadas pelas partes são
examinadas de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.5. Não há contradição quando os fundamentos e a
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não configuram
contradição.6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e permite a
adequada compreensão de seus fundamentos e conclusão. Discordância quanto à
interpretação dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.7. Não há erro material
quando a decisão apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram erro
material.8. Os embargos de declaração apresentados refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não evidenciando a existência de vícios internos
na decisão embargada.IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55096100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7371411c-0646-44a6-8fb5-85cd8d5274e4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7371411c-0646-44a6-8fb5-85cd8d5274e4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794457 - GO(2024/0419985-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JALLES MARTINS ARRUDA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARIA FATIMA DE SOUSA VILARINHO
ADVOGADOS
: RUBENS FERNANDO MENDES DE CAMPOS - GO008198
VALDENÍSIA MARQUES SILVA - GO022358
EMBARGADO
: HOSPITAL SANTA MARIA LTDA
EMBARGADO
: ARISTOTELES DE CASTRO BARROS
EMBARGADO
: WALDER CRUVINEL DE CASTRO
EMBARGADO
: WALTER PEREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: EDUARDO JACOBSON NETO - GO021049
INTERES.
: MARILDA
SOARES
DE
CARVALHO
ARRUDA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
admitiu recurso especial com fundamento nos óbices das
Súmulas no
e
alegando a existência de vícios
7/STJ
284/STF,
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
4. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
Documento eletrônico VDA54831193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:52
Código de Controle do Documento: 68d4d82b-0e1b-4c78-a993-2585f4f37ce3

entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância quanto à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
8. Os embargos de declaração apresentados refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios internos na decisão
embargada.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS No
E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
7/STJ
284/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA No 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu o recurso especial com fundamento nos óbices das Súmulas
no
e
7/STJ
284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou validamente os óbices invocados pela decisão de
inadmissibilidade na origem.
III. Razões de decidir
3. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
4. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se
que o agravo em recurso especial não impugnou específica e
suficientemente o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial nucleado na
inviabilizando o
Súmula no 284/STF,
conhecimento do presente recurso por óbice da Súmula no 182/STJ.
V. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54831193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:52
Código de Controle do Documento: 68d4d82b-0e1b-4c78-a993-2585f4f37ce3

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimadas, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 1.023,
as partes embargadas requerem a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
De plano, constato que o recurso não merece ser admitido.
Isso porque, no que se refere ao
II, do CPC, não
art. 1.022,
houve indicação, motivada e clara, dos pontos da lide
supostamente não decididos ou contraditórios, tampouco houve
demonstração da ocorrência de erro material a merecer exame,
esclarecimento ou correção. Em síntese, o recursante limitou-se
a sustentar que o Relator deixou de enfrentar vícios de
contradição interna e de omissão indicados via embargos de
declaração, o que evidencia a falta da necessária subsunção às
normas tidas como violadas, configurando, pois, ausência de
requisito formal e, assim, ensejando a inadmissibilidade do
recurso, por deficiência na argumentação, nos moldes da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por
analogia.
Por outro lado, a análise de eventual ofensa aos demais
dispositivos apontados, concernentes às supostas violações às
regras de prevenção, de vedação à decisão surpresa e de
processamento da execução no interesse do credor, esbarra no
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA54831193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:52
Código de Controle do Documento: 68d4d82b-0e1b-4c78-a993-2585f4f37ce3

demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório. E
isso, por certo, impede o trânsito do recurso especial (cf. STJ, 3a
T., AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Paulo de
REsp n. 1.828.224/SP,
Tarso Sanseverino, DJe de
STJ, 3a T., AgInt no
17/11/2022;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
AREsp n. 2.481.290/SP,
de
.
15/5/2024)
Por fim, quanto à alínea c do permissivo constitucional, tem-se
que, além do impedimento imposto pela referida súmula da
Corte Superior, a parte recorrente não atentou às exigências do
§ 1o, do CPC, porquanto não procedeu à
art. 1.029,
demonstração analítica da pretendida divergência, com menção
às circunstâncias que se identifiquem ou se assemelhem aos
casos confrontados.
Ao teor do exposto,
o recurso.
deixo de admitir
Publique-se. Intimem-se.
No present e processo, a parte agravante afirma, em suma, que
estão presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de
seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula no

182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão
de inadmissão. Do mesmo modo, não foram apresentados elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
Documento eletrônico VDA54831193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:52
Código de Controle do Documento: 68d4d82b-0e1b-4c78-a993-2585f4f37ce3

demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões
que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que
inviabiliza o conhecimento das in surgências.
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que
o agravo em recurso especial não impugnou específica e
suficientemente o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial nucleado na
inviabilizando o
Súmula no 284/STF,
conhecimento do presente recurso por óbice da Súmula no 182/STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Documento eletrônico VDA54831193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:52
Código de Controle do Documento: 68d4d82b-0e1b-4c78-a993-2585f4f37ce3

Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Em relação ao arbitramento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do
, sua implementação está condicionada à prévia fixação
CPC/2015)
pelas instâncias de origem, sendo que na espécie não é cabível,
porquanto este recurso especial foi tirado de agravo de instrumento,
hipótese em que não há fixação de sucumbência no acórdão recorrido.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA54831193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:52
Código de Controle do Documento: 68d4d82b-0e1b-4c78-a993-2585f4f37ce3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
Documento eletrônico VDA54831193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:52
Código de Controle do Documento: 68d4d82b-0e1b-4c78-a993-2585f4f37ce3

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:52
Código de Controle do Documento: 68d4d82b-0e1b-4c78-a993-2585f4f37ce3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.794.457 / GO
Número Registro: 2024/0419985-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00327999819928090051 327999819928090051 581966678 58196667820238090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JALLES MARTINS ARRUDA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARILDA SOARES DE CARVALHO ARRUDA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
AGRAVADO
: MARIA FATIMA DE SOUSA VILARINHO
ADVOGADOS : RUBENS FERNANDO MENDES DE CAMPOS - GO008198
VALDENÍSIA MARQUES SILVA - GO022358
AGRAVADO
: HOSPITAL SANTA MARIA LTDA
AGRAVADO
: ARISTOTELES DE CASTRO BARROS
AGRAVADO
: WALDER CRUVINEL DE CASTRO
AGRAVADO
: WALTER PEREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: EDUARDO JACOBSON NETO - GO021049
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JALLES MARTINS ARRUDA - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA55076144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:17
Código de Controle do Documento: 4761bc67-d6bb-4583-9c7a-1ecc4cf7bee4

EMBARGADO : MARIA FATIMA DE SOUSA VILARINHO
ADVOGADOS
: RUBENS FERNANDO MENDES DE CAMPOS - GO008198
VALDENÍSIA MARQUES SILVA - GO022358
EMBARGADO : HOSPITAL SANTA MARIA LTDA
EMBARGADO : ARISTOTELES DE CASTRO BARROS
EMBARGADO : WALDER CRUVINEL DE CASTRO
EMBARGADO : WALTER PEREIRA DE CASTRO
ADVOGADO
: EDUARDO JACOBSON NETO - GO021049
INTERES.
: MARILDA SOARES DE CARVALHO ARRUDA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:17
Código de Controle do Documento: 4761bc67-d6bb-4583-9c7a-1ecc4cf7bee4